Tribunal: TCU
Processo: 027.873/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de reforma a ex-servidores militares vinculados ao Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de reforma a ex-servidores militares vinculados ao Comando da Aeronáutica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais as reformas concedidas aos Srs. Antônio Vieira Pinto (peça 10); Ciro Oswaldo Pereira (peça 5), Luiz José de Sales (peça 2), Manoel de Sousa Neto (peça 3), Nadimor Blanch Laudeauser (peça 4), Nilo Sérgio de Almeida Meireles (peça 8), e Wellington Souza Dias de Oliveira (peça 9), determinando o registro dos atos correspondentes; 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma dos Srs. Ciro Oswaldo Pereira (peça 6), Noberto Souto Braga (peça 7) e Antônio Vieira Pinto (peça 11), recusando registro aos correspondentes atos; 9.3. aplicar a orientação fixada no verbete da Súmula/TCU 106 acerca das parcelas indevidamente percebidas de boa-fé pelos interessados mencionados no subitem 9.2; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica, em relação aos atos indicados no subitem 9.2 acima, que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. comunique os interessados a respeito deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que os interessados tomaram conhecimento desta decisão; 9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento da medida indicada no subitem 9.4.1 supra , representando a este Tribunal, caso necessário.